Tribunal: TJDFT
Processo: 0027789-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DAS TESES ACUSATÓRIA E DEFENSIVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistindo na ata de audiência, registro a respeito de menção de documentação extemporaneamente juntada e acesso dos jurados à tal documentação, não há como acolher a tese de nulidade, mormente quando não há demonstração de prejuízo efetivo à parte recorrente, a quem incumbia tal ônus probatório.
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, ao decidirem pela absolvição dos réus, optam por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão dos réus a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
4. Recurso conhecido e desprovido.